Tribunal: TJBA
Processo: 8003511-83.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003511-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA NASCIMENTO SILVA Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO DA REFERÊNCIA V A PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, visando ao reconhecimento do direito à implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na Referência V, nos proventos de pensão, com fundamento no direito à paridade entre ativos e inativos. A impetrante sustenta que a Administração deixou de estender a GAP V, apesar de sua natureza genérica e de sua concessão indistinta aos militares da ativa, configurando ato omissivo continuado. As autoridades impetradas suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva, inadequação da via eleita, decadência e prescrição, todas rejeitadas no curso do julgamento. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se o Governador do Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança relativo à remuneração de policiais militares; (ii) saber se o mandado de segurança é via adequada e se há decadência/prescrição em caso de ato omissivo continuado; (iii) saber se a Gratificação de Atividade Policial, instituída pela Lei nº 12.566/2012, possui caráter genérico e se deve ser estendida aos inativos e pensionistas pela regra de paridade; (iv) definir o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois o Governador do Estado detém competência constitucional para a organização administrativa da Polícia Militar e para a disciplina remuneratória dos militares estaduais (CE/BA, arts. 48 e 105, XX). Jurisprudência do TJ/BA confirma sua legitimidade em demandas relativas à GAP. Quanto à via eleita, decadência e prescrição, foram rejeitadas as alegações, pois a impetração visa combater ato omissivo continuado, renovado mensalmente, não se aplicando a Súmula 266/STF. Nas relações de trato sucessivo, incide apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas (Súmula 85/STJ). No mérito, restou caracterizado que a GAP V possui natureza genérica, sendo concedida indistintamente aos policiais da ativa. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia assegura paridade entre ativos, inativos e pensionistas quando a vantagem possui caráter geral. A jurisprudência consolidada desta Corte — inclusive desta Relatoria — reconhece a obrigatoriedade de extensão da GAP V aos inativos e pensionistas. A negativa administrativa viola o princípio constitucional da isonomia e o direito à paridade, assegurado pelos arts. 42, §2º, e 142, §3º, X, da CF/1988, além do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Conforme Súmula 271/STF, o mandado de segurança não produz efeitos financeiros retroativos ao período anterior à impetração, razão pela qual os efeitos remuneratórios devem incidir exclusivamente a partir de 04/02/2022. DISPOSITIVO E TESE Preliminares REJEITADAS. Segurança CONCEDIDA. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), em razão de seu caráter genérico, deve ser estendida a militares inativos e pensionistas que detenham direito à paridade. 2. O mandado de segurança que visa combater ato omissivo continuado renova o prazo decadencial mensalmente, afastando decadência e prescrição do fundo de direito, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas. 3. Os efeitos financeiros de mandado de segurança não retroagem ao período anterior à impetração, conforme Súmula 271/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §2º, 142, §3º, X; CE/BA, arts. 48, 105, XX; Lei nº 12.566/2012; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º; Súmulas 85/STJ, 105/STJ, 512/STF, 266/STF, 269/STF e 271/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 824.604, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.10.2016; TJ/BA, MS 8014120-62.2021.8.05.0000, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 09.12.2021; TJ/BA, MS 8038386-45.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Calixto, j. 2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8003511-83.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante RITA DE CASSIA NASCIMENTO SILVA e Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, registrada no sistema. MM.20